Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de cumprimento de sentença movido por OSVALDINA PEREIRA DA SILVA em face de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, que tem como objeto a execução de honorários advocatícios fixados em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em recurso especial e manter íntegro acórdão da lavra da ilustre Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, que julgou improcedente ação rescisória movida pelo executado. Na decisão de ID 31158782 foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta a execução pelo pagamento, considerando que os valores depositados pelas partes no curso do processo são suficientes para pagamento do valor principal e das verbas sucumbenciais. Nesse sentido, foi reconhecido excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), fixando-se como devido à exequente a quantia de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios pela improcedência da ação rescisória, sem correção monetária, juros de mora ou multa, pois a integralidade do valor devido foi depositado em juízo tempestivamente pelo executando para fins de quitação do débito. Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente foi condenada a pagar ao advogado do executado honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado. E diante da rejeição da alegação de compensação de créditos suscitada na impugnação, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos), o executado foi condenado a pagar ao advogado da exequente honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o referido montante. Por fim, considerando que a decisão ainda não se encontrava preclusa, foi deferido apenas o levantamento pela exequente dos valores tidos por incontroversos, na expressão de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), como determina o art. 526, § 1o, do CPC. Expedido o alvará para levantamento do valor incontroverso e preclusa a referida decisão, a exequente peticionou nos autos requerendo o levantamento do valor relativo ao deposito inicial realizado pelo executado no início da ação rescisória, na monta de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos), com fulcro no art. 968, II, do CPC, destacando que a ação restou julgada improcedente. Requereu, ainda, a intimação do executado para pagar os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da exequente, no valor de R$ 1.395,60 (mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) (ID 32241007). A parte executada não se manifestou em face da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo pelo pagamento. É o relatório. Decido. Destaco, de início, que nada mais há a ser resolvido nos autos a respeito das questões controvertidas no cumprimento de sentença ou sobre os valores devidos pelas partes, o que restou decidido pela preclusa decisão de ID 31158782, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução pelo pagamento. Nesse contexto, considerando que ambas as partes realizaram depósitos judiciais suficientes para honrar com as obrigações que lhe foram imputadas, é desnecessário o restabelecimento da execução, pendendo de deliberação apenas a forma de levantamento dos valores depositados em juízo, de forma a assegurar o cumprimento pleno das obrigações fixadas nos autos. Passo então a decidir a respeito do pedido levantamento de valores para exaurimento do objeto da execução. Quanto ao deposito realizado pelo executado no início da ação rescisória, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos), é devida a restituição em razão da improcedência da ação, nos termos do art. 968, II, do CPC. Contudo a restituição não pode ser integral, já que a exequente deve aos advogados do executado honorários advocatícios na expressão de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido na decisão de ID 31158782, de acordo com o disposto no decisum, in verbis: "...Contudo, tendo havido o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se excesso de execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, sendo dispensado o arbitramento da verba sucumbencial apenas se houvesse rejeição integral da impugnação. Trata-se de entendimento pacificado na Súmula no 519, do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Assim considerando o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da obrigação, ensejando o reconhecimento de excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), condeno a exequente à pagar aos advogados do executado honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) desse montante. (...) Diante do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), fixando como devido à exequente a quantia de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios pela improcedência da ação rescisória. Sem correção monetária ou juros de mora, pois a integralidade do valor devido foi depositado em juízo tempestivamente pelo executando para fins de quitação do débito. Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a exequente a pagar ao advogado do executado honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado. (g.n.) Assim, com relação ao depósito de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos) realizado pelo executado, deve ser expedido alvará para quitação dos honorários devidos ao advogado no executado, na expressão de R$ 1.190,35 (mil cento e noventa reais e trinta e cinco centavos), e a expedição de alvará para levantamento do saldo remanescente pela exequente. Assim, fica resolvida a conversão do depósito inicial da ação rescisória em multa, vertida à exequente, permitindo-se a quitação dos horários de sucumbência devidos por esta aos advogados do executado. Ademais, verifica-se que o executado também possui valores depositados em juízo que lhe devem ser restituídos, e que permitem quitação plena dos honorários advocatícios devidos aos advogados da exequente. Com efeito, verifica-se que o executado depositou em juízo o valor integral postulado na execução, na monta de R$ 51.015,06 (cinquenta e um mil quinze reais e seis centavos), mas que foi acolhida a alegação de excesso de execução, reconhecendo-se como devida a quantia de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), valor este que já foi levantado pela exequente, pois tido por incontroverso. Assim, permanece à disposição do juízo depósito realizado pelo executado, no valor equivalente ao excesso de execução apurado, ou seja, R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), o que devem servir para pagamento dos valores devidos pelo executado a título de honorários sucumbenciais aos advogados da exequente, tudo de acordo com o decidido na decisão de ID 31158782, confira-se: "...Nesse contexto, acolho a alegação de excesso de execução, e fixo o valor devido a título de verba honorária, já majorada em grau recursal, na expressão de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), em valores atualizados até 24 de novembro de 2021. Desse modo, mediante simples operação de subtração, conclui-se haver excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), considerando a quantia apontada como devida pela exequente. (...) De sua parte, verificado o julgamento de improcedência da alegação de compensação de créditos sustentada pelo executado, como fato novo, visando obtenção de provimento jurisdicional desconstitutivo do direito ao levantamento do depósito de que trata o art. 968, II, § 3o, do CPC, é inequívoco que o exequente também deve arcar com o ônus da sua sucumbência. Com efeito, além de não ter havido fixação de honorários para a fase executiva, verifica-se que a alegação de compensação não visa impugnar a execução de quantia certa movida pela exequente, mas o direito ao levantamento do depósito judicial realizado no início da ação rescisória, julgada improcedente por unanimidade. Por essa razão, deve o executado ser condenado a pagar ao advogado da exequente honorários advocatícios na expressão de 10% (dez por cento) sobre o valor do depósito de que trata o art. 968, II, § 3o, do CPC, realizado na quantia de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos). (...) Diante do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), fixando como devido à exequente a quantia de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios pela improcedência da ação rescisória. (...) E diante da rejeição da alegação de compensação de créditos, volvida a impedir o levantamento pela exequente do depósito de que trata o art. 968, II, § 3o, do CPC, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos), condeno o executado a pagar ao advogado da exequente honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o referido montante." (g.n.) Assim, com relação ao saldo remanescente do depósito promovido pelo executado no início do cumprimento de sentença, na expressão de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), deve ser expedido alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais de R$ 1.395,60 (mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) pelos patronos da exequente, com a consequente expedição de alvará para levantamento do saldo remanescente pelo executado. Diante do exposto, determino a expedição de alvarás judiciais para levantamento dos depósitos realizados nos autos, de acordo com as seguintes especificações: I - Com relação ao depósito realizado pelo executado no início da ação rescisória, na importância de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos) - ID 2017722, determino: a) a expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 1.190,35 (mil cento e noventa reais e trinta e cinco centavos) pelos advogados do executado, para quitação dos honorários advocatícios que lhes são devidos; b) a expedição de alvará para que a exequente levante o saldo remanescente desse depósito judicial, nos moldes do art. 968, II, do CPC. II - Sobre o depósito realizado pelo executado no início do cumprimento de sentença, sobre o qual permanece à disposição do Juízo o excesso de execução apurado em R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos) - ID 30463761, determino: a) a expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 1.395,60 (mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) pelos advogados da exequente, para quitação dos honorários que lhes são devidos; b) expedição de alvará para que o executado levante o saldo remanescente deste depósito, já que reconhecido o excesso de execução. Preclusa a presente decisão e expedidos os respectivos alvarás de levantamento, dê-se baixa e arquivem-se o processo, visto que já foi proferida decisão de extinção da execução pela quitação da dívida (ID 31158782). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator